Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032184-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARY PORTELA - CPF: 937.627.711-20 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032184-03.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1032184-03.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jaqueline Mary Portela.

Recorrida:
Banco C6 S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, sem inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço que seja suficiente para gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032184-03.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1032184-03.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jaqueline Mary Portela.

Recorrida:
Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jaqueline Mary Portela
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 213227199)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208888847): requer a reforma da sentença
a quo
, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões (
Id. 214069188)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032184-03.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1032184-03.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jaqueline Mary Portela.

Recorrida:
Banco C6 S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transbordar os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos, tem-se que a autora alega que vem sendo cobrada, por meio de mensagens de texto e telefonemas, por débito em aberto no valor de no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), o qual afirma ser indevido, pois, em que pese ter solicitado uma máquina de cartão de crédito do banco recorrido, o produto jamais foi entregue.

No caso destes autos, as cobranças se deram por meio de mensagens de texto e, segundo alega a recorrente, telefonemas.

Portanto, a mera cobrança de débito, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Ressalte-se que não houve comprovação nos autos de que as ligações constantes do Id. 213227167 tenham partido da instituição financeira recorrida.

Outrossim, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano, ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situações humilhantes, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Esse é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

No mesmo sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos confira apenas mera cobrança indevida, e a autora não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10399261920228110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024